Tribunal: STF
Processo: MS 37790
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CÂMARA REVISIONAL DO MPF. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal.
2. O ato coator emanou de autoridade não elencada no art. 102, I, d, da Constituição Federal.
3.  Remessa dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal e Territórios
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Macário Serrano Elias, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF, que aponta como ato coator acórdão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal, assim ementado:
    “Incidente de Acordo de Não Persecução Penal. Ação Penal proposta em face de M.S.E., pela prática, em 2011 e 2014, respectivamente, dos crimes previstos no art. 355, na forma do art. 29, e art. 299, todos do CP. A Procuradora oficiante considerou não ser possível o acordo pelos seguintes motivos: "(...) as certidões de antecedentes criminais do réu deixam evidente que se trata de pessoa em frequente conflito com a lei penal, de modo que o instituto do acordo de não persecução penal não seria suficiente e adequado para a repressão do crime. Outrossim, há de se considerar o fato de se tratar de profissional da advocacia, o qual registra contra si diversos crimes e que, no caso em questão, praticou o crime valendo-se da condição de advogado da vítima, circunstância que inviabiliza a aplicação do instituto despenalizador (...)". Requisição defensiva de remessa dos autos ao órgão superior (art. 28-A, §14, do CPP). Revisão (2ª CCR). Ainda que ausente condenação criminal com trânsito em julgado, verifica-se, no caso concreto, que M.S.E. está constantemente envolvido em infrações penais: existência de diversos inquéritos policiais, TCs e/ou ações penais entre 1996/1997 e 2014/2015. Não preenchimento, portanto, dos requisitos legais para ser beneficiado com eventual acordo de não persecução penal. Conduta criminal habitual/reiterada evidenciada. O acordo não será suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Dessa forma, não se mostra aplicável o benefício, nos termos do art. 28-A, caput, e § 2º, II, do CPP. Inaplicabilidade do acordo de não persecução penal. Prosseguimento da ação penal.
    2. O autor afirma não ter condições de arcar com o ônus processual, e requer os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.
    3. O autor alega que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP) e patrocínio infiel (art. 355, do CP), na Ação Penal 5002118-36.2016.4.04.7118, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Durante o curso da ação, foi sancionada a lei que trata sobre o Acordo de Não Persecução Criminal (ANPP), tendo o Ministério Público Federal sido provocado a se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento de acordo ao impetrante, com resposta negativa daquele órgão, inclusive em instância recursal administrativa. Afirma que essa negativa causa grande lesão e viola direito líquido e certo de Direito Penal mínimo. Sustenta que não há motivos objetivos para a negativa, uma vez que não pesam contra o impetrante anteriores acordo, transação penal ou suspensão condicional do processo. Por fim, relaciona as condições para oferecimento do ANPP, e tenta demonstrar que preenche todos os requisitos.
    4. É o relatório. Decido.
    5. O impetrante indicou como ato coator acórdão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal, que manteve decisão que negou o acordo de não persecução penal, porque ausentes motivos que justifiquem a benesse. No entanto, o órgão revisor das atividades dos membros do Ministério Público Federal não faz parte das autoridades elencadas no art. 102, I, d, da Constituição Federal. Não sendo o ato coator emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal deve-se reconhecer a incompetência desta Corte para análise do feito.
    6. Com efeito, a atribuição para processar e julgar originariamente os writs impetrados contra atos de autoridades federais é dos juízes federais, nos termos do art. 109, VIII, da CF:
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
    (…)
    VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
    (...)”
    7. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declaro a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal e Territórios.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator